Tribunal: TJSP
Processo: 2255187-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que rejeitou integralmente a defesa ofertada pelo Banco do Brasil, intimando o credor para que dê início à execução, nos termos do art. 513 e seguintes, do CPC/2015 - Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que rejeitou integralmente a defesa ofertada pelo Banco do Brasil, intimando o credor para que dê início à execução, nos termos do art. 513 e seguintes, do CPC/2015 - Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255187-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARIA DA PENHA FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255187-14.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA FIGUEIRA
VOTO no 120971
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Fase de
liquidação de sentença
Decisão agravada que rejeitou
integralmente a defesa ofertada pelo Banco do Brasil, intimando o
credor para que dê início à execução, nos termos do art. 513 e
seguintes, do CPC/2015 - Excesso de execução Inocorrência -
Necessidade de realização de perícia contábil Descabimento
Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso,
sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente
na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença transitada em julgado.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que referida decisão merece reforma, uma
vez que há excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo agravado estão em
discordância com os parâmetros fixados na decisão exequenda. Pugna, assim, que sejam os
autos remetidos a um perito para que este realize a conversão e os cálculos de acordo com
os parâmetros da decisão.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois baseadas
estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o agravante de apontar como
exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar qual seria o
valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da realidade e
formuladas tão somente em retórica.
Não bastasse isso, na decisão agravada muito bem apontou o MM. Juiz a
quo quais os elementos componentes da conta que foi elaborada, claramente vinculando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255187-14.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/4
conteúdo do cálculo apresentado pelo agravado e o teor da sentença transitada em julgado,
enquanto o agravante descuidou-se de discriminar quais os elementos indicados
expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido
na antes aludida sentença, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Também, não assiste razão ao agravante quando requer a realização de
perícia contábil para apuração dos cálculos apresentados. Ora, não justificou o agravante
quais as razões para a realização da aludida perícia, uma vez que a conta não é de grande
complexidade, pois envolve tão somente a aplicação de juros, correção monetária e
honorários advocatícios sobre o principal devido.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255187-14.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/4
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator